Tribunal: TJES
Processo: 5000229-57.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-57.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON CESAR DOS REIS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000229-57.2020.8.08.0006

RECORRENTE: NILTON CESAR DOS REIS

RECORRIDA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se recurso inominado interposto por
NILTON CESAR DOS REIS
.

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo.

Ao interpor o supracitado Recurso Inominado, o Recorrente requereu os benefícios da assistência judiciária.

Porém, no despacho proferido de ID 928091 foi determinada a intimação da Recorrente para comprovar nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento do preparo do Recurso Inominado interposto, ou comprovar sua condição de hipossuficiência, sob pena de ser considerado deserto.

Todavia, o recorrente não juntou comprovante do preparo e nem comprovou sua hipossuficiência como determinado.

Nesse sentido, conforme preceitua o § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o pagamento das custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação do preparo devem ocorrer nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores à interposição do Recurso Inominado ou, após determinado pelo Magistrado.

Ressalta-se que os prazos fixados em hora são contados minuto a minuto não se interrompendo aos sábados, domingos ou feriados.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal e nem mesmo a sua condição de hipossuficiência, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.